Tribunal: TJSP
Processo: 1501004-67.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. Alegação de omissão no v. Acórdão, em relação à exclusão dos honorários advocatícios. Inocorrência. Decisão que se pronunciou expressamente sobre os motivos pelos quais incidiria, no caso, a regra prevista no artigo 26 da Lei no 6.830/80. Impossibilidade de responsabilização da Fazenda pelo ajuizamento da execução, bem como ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. Alegação de omissão no v. Acórdão, em relação à exclusão dos honorários advocatícios. Inocorrência. Decisão que se pronunciou expressamente sobre os motivos pelos quais incidiria, no caso, a regra prevista no artigo 26 da Lei no 6.830/80. Impossibilidade de responsabilização da Fazenda pelo ajuizamento da execução, bem como ausência de resistência real à pretensão executiva. Caráter infringente emprestado às pretensões, uma vez que manifestam mera irresignação ao julgamento proferido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro. Manejo de ambos os embargos com intuito infringente, em desacordo com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.